Tribunal: TJDFT
Processo: 0736501-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL EM LAUDO DA CONTADORIA E EM DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. ERROS MATERIAIS DEMONSTRADOS. DECISÃO CASSADA. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS UNILATERAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE NOVO ENVIO À CONTADORIA JUDICIAL.
1. Existentes erros materiais no laudo da Contadoria Judicial, em virtude de divergência entre a Data Base dos Cálculos e o termo final da aplicação da Taxa SELIC, assim como na decisão recorrida, a cassação do pronunciamento judicial e nova realização dos cálculos são medidas que se impõem.
2. Inviável a homologação dos cálculos apresentados pelo agravante nesta sede recursal, tendo em vista a necessidade de nova produção contábil para a confirmação dos valores devidos.
3. Recurso parcialmente provido.